Tribunal: STF
Processo: RMS 22177
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:   - MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO.
          - NÃO ESTANDO EM CAUSA, NESTE MANDADO DE SEGURANÇA, SE OS
ORA RECORRENTES TEM, OU NÃO, DIREITO A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS
FUNCIONAIS POR ELES OCUPADOS - O QUE FOI DISCUTIDO EM OUTROS MANDADOS

DE SEGURANÇA -, A MULTA E ELES IMPOSTA E LEGAL, POR ESTAR PREVISTA
NO ART. 15, I, "E", DA LEI 8.025/90.
          - OCORRÊNCIA, PORÉM, DE FATO NOVO EM FAVOR DO RECORRENTE
MAURO LÚCIO SOTER DA SILVEIRA, O QUAL TORNOU LEGÍTIMA A RETENÇÃO DO
IMOÓEL POR PARTE DELE.
          RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.